Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. REGÊNCIA PELO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. TRINTA DIAS. DEMANDA PROPOSTA APÓS ESCOADO O PRAZO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Inaplicável a legislação consumerista se o contrato de compra e venda de automóvel firmado entre particulares revela nítido negócio jurídico de direito civil, notadamente quando se verifica que o vendedor não se enquadra na figura de fornecedor que desenvolve atividade de comercialização de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 3o do CDC.
2. Nos termos do art. 445, § 1, do Código Civil, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no período de trinta dias se a coisa for móvel e, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias.
3. Situação em análise na qual se constata que, embora o adquirente/agravante tenha conhecido do vício oculto em agosto de 2017, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias da celebração do negócio, somente ingressou com a ação em 01/03/2018, muito além do prazo de 30 (trinta) dias descritos no art. 445, § 1o, do Código Civil.
4. As ações ajuizadas pelo adquirente/agravante e extintas sem julgamento de mérito não possuem o condão de interromper o prazo decadencial: inteligência do art. 207 do CC.
5. Recurso desprovido.